Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718302-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: MARIA CECILIA BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, contra acórdão de ID – 37375025. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37793160. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARIA CECILIA BETTINI DE CASTRO MONTEIRO e CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 16:13:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador